Tribunal: STF
Processo: RE 261703
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSTERIOR
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DAQUELE JUÍZO E REMESSA DOS
AUTOS À JUSTIÇA COMUM. CONSEQÜÊNCIA: NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS
PRATICADOS.
1.      A declaração de incompetência absoluta proferida pela
Justiça Especializada acarretou a nulidade de todos os atos
decisórios praticados.
2.      Não-impugnação do valor da causa fixado na inicial, quando
da remessa dos autos à Justiça Comum. Preclusão. Prevalência do
valor avençado pelas partes e homologado pela Justiça do Trabalho na
fase processual de execução do julgado. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.